Tribunal: TJSP
Processo: 2160066-22.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2160066-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Conchal, em que é peticionário
GUILHERME OLIVEIRA CUSTODIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos.
Deram parcial procedência a revisão criminal para modificar o regime inicial ao
semiaberto, vencido o E. revisor Freitas filho que declara , vencido o E. 10o juiz
Fernando Simão., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO SIMÃO
(Presidente),
FREITAS
FILHO,
OTAVIO
ROCHA,
REINALDO
CINTRA,
JUSCELINO BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, SÉRGIO
RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
REVISÃO CRIMINAL N.o 2160066-22.2020.8.26.0000
PETICIONÁRIO : GUILHERME OLIVEIRA CUSTODIO
VOTO N.o 18747
REVISÃO CRIMINAL INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS
INCABÍVEL
FAZER
DA
REVISÃO
CRIMINAL
UMA
SEGUNDA
APELAÇÃO,
OU
SEJA,
PARA
A
MERA
REANÁLISE
DOS
FATOS
E
VERIFICAÇÃO
DA
COMPATIBILIDADE OU NÃO COM A CONVICÇÃO DOS
JULGADORES DE ORIGEM A REVISÃO CRIMINAL DEVE
SE APOIAR EM DADOS OBJETIVOS E NÃO EM QUESTÕES
QUE RECLAMEM INTERPRETAÇÃO SUBJETIVA PEDIDOS
SUBSIDIÁRIOS PENA PEDIDO PARA AFASTAMENTO
DA REINCIDÊNCIA E DIMINUIÇÃO PELO § 4o DO ART. 33
DA
LEI
DE
DROGAS

IMPOSSIBILIDADE

COMPROVAÇÃO
DE
DEDICAÇÃO
ÀS
ATIVIDADES
CRIMINOSAS

REGIME
INICIAL
FECHADO

CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL
ART. 33, § 2o, “B”, C/C O § 3o, DO CP MODIFICAÇÃO
AO
REGIME
SEMIABERTO
REVISÃO CRIMINAL
PARCIALMENTE PROCEDENTE.
RELATÓRIO
Trata-se de revisão criminal ajuizada por GUILHERME
DE OLIVEIRA CUSTÓDIO para a desconstituição do trânsito em julgado de
condenação prolatada nos autos da ação penal n.o 0000551-09.2018.8.26.0144 por
infração ao art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, às penas de 5 anos de reclusão, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no piso.
A inicial foi juntada às 01/18. Sustenta que a prova não era
suficiente para embasar a condenação do revisionando por tráfico de drogas, devendo
ser desclassificada a imputação ao art. 28 da Lei n.o 11.343/2006. Subsidiariamente,
pede sejam as penas reduzidas pelo § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, fixando-se
regime inicial menos gravoso e substituindo-se a pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 41/46, manifestou-
se pela parcial procedência da revisão criminal, reduzindo-se a pena, atenuando-se o
regime inicial e substituindo-a por penas restritivas de direitos.
FUNDAMENTAÇÃO
O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses
taxativas para a desconstituição da coisa julgada por meio da revisão criminal:
ART. 621. A REVISÃO DOS PROCESSOS FINDOS SERÁ
ADMITIDA:
I -
QUANDO
A
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
FOR
CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À
EVIDÊNCIA DOS AUTOS;
II - QUANDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA SE FUNDAR
EM
DEPOIMENTOS,
EXAMES
OU
DOCUMENTOS
COMPROVADAMENTE FALSOS;
III - QUANDO, APÓS A SENTENÇA, SE DESCOBRIREM
NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA DO CONDENADO OU DE
CIRCUNSTÂNCIA
QUE
DETERMINE
OU
AUTORIZE
DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA.
A previsão para o ajuizamento de revisão criminal com
fundamento na contrariedade à evidência dos autos reclama que as provas não
deixassem margem à condenação prolatada.
Aspectos objetivos, portanto, indicam que a decisão
rescindenda é manifestamente incorreta. Não se discorda da convicção firmada pelos
julgadores do processo de conhecimento, pura e simplesmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por isso, não cabe rescindir julgado sob a alegação de que
não havia provas suficientes para embasar a condenação.
Prova ser suficiente ou insuficiente é questão subjetiva. O
julgador pode se firmar pela condenação diante de dada prova e outro, perante situação
idêntica, não ter a mesma certeza, de modo a prolatar absolvição.
Tal utilização da ação é vedada, sob pena de tratar a
revisão criminal como uma segunda apelação. Ao indivíduo caberia a reanálise de toda
a prova pelo Tribunal e, após o trânsito em julgado, nova reanálise pelo mesmo
Tribunal, mas com julgadores diferentes.
Estar-se-ia diante de verdadeiro "jogo de sorte", buscando-
se submeter a questão perante julgadores diversos na tentativa de ver a questão
analisada por alguns com o entendimento diverso.
Nesse sentido:
HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO
E
ATENTADO
VIOLENTO
AO
PUDOR.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL
JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. ART. 621,
III, DO CPP. PROVA NOVA. VERSÃO DA VÍTIMA
QUE
INOCENTA
OS
ACUSADOS.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO. PRETENSÃO INVIÁVEL NO JUÍZO
RESCISÓRIO. ORDEM DENEGADA.
1. A REVISÃO CRIMINAL NÃO DEVE SER
UTILIZADA COMO UM SEGUNDO RECURSO DE
APELAÇÃO,
POIS
O
ACOLHIMENTO
DA
PRETENSÃO
REVISIONAL
REVESTE-SE
DE
EXCEPCIONALIDADE,
CINGINDO-SE
ÀS
HIPÓTESES EM QUE A CONTRADIÇÃO À
EVIDÊNCIA DOS AUTOS SEJA MANIFESTA,
INDUVIDOSA, A DISPENSAR A INTERPRETAÇÃO
OU A ANÁLISE SUBJETIVA DAS PROVAS
PRODUZIDAS.
2. NESSA SENDA, ESTE "SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA JÁ PACIFICOU O ENTENDIMENTO NO
SENTIDO DO NÃO CABIMENTO DA REVISÃO
CRIMINAL QUANDO UTILIZADA COMO NOVA
APELAÇÃO, COM VISTAS AO MERO REEXAME
DE FATOS E PROVAS, NÃO SE VERIFICANDO
HIPÓTESE
DE
CONTRARIEDADE
AO
TEXTO
EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUTOS, CONSOANTE PREVISÃO DO ART. 621, I,
DO CPP" (HC N. 206.847/SP, REL. MINISTRO NEFI
CORDEIRO, 6a T., DJE 25/2/2016). [...]
8. ORDEM DENEGADA. (SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, SEXTA TURMA, HC N.o 489.012/RS, REL.
MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJE DE
27/05/2019 GRIFEI)
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES
DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REVISÃO
CRIMINAL NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
ART.
621,
INCISO
I,
DO
CPP.
REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS.
UTILIZAÇÃO
COMO
SEGUNDA
APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL
DE
ORIGEM
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL
DESTA
CORTE SUPERIOR. ORDEM DENEGADA.
I - A REVISÃO CRIMINAL NÃO DEVE SER
ADOTADA COMO UM SEGUNDO RECURSO DE
APELAÇÃO,
POIS
O
ACOLHIMENTO
DA
PRETENSÃO
REVISIONAL
REVESTE-SE
DE
EXCEPCIONALIDADE,
CINGINDO-SE
ÀS
HIPÓTESES EM QUE A CONTRADIÇÃO À
EVIDÊNCIA DOS AUTOS SEJA MANIFESTA,
INDUVIDOSA,
DISPENSANDO
A
INTERPRETAÇÃO OU ANÁLISE SUBJETIVA DAS
PROVAS PRODUZIDAS.
II - NESSE SENTIDO, ESTE "SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA JÁ PACIFICOU O ENTENDIMENTO NO
SENTIDO DO NÃO CABIMENTO DA REVISÃO
CRIMINAL QUANDO UTILIZADA COMO NOVA
APELAÇÃO, COM VISTAS AO MERO REEXAME
DE FATOS E PROVAS, NÃO SE VERIFICANDO
HIPÓTESE
DE
CONTRARIEDADE
AO
TEXTO
EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS
AUTOS, CONSOANTE PREVISÃO DO ART. 621, I,
DO CPP" (HC N. 206.847/SP, SEXTA TURMA, REL.
MINISTRO
NEFI
CORDEIRO,
JULGADO
EM
16/02/2016, DJE DE 25/02/2016).
III - O TRIBUNAL A QUO DEIXOU DE CONHECER A
REVISÃO
CRIMINAL,
AJUIZADACOM
FUNDAMENTO
NO
ART.
621,
I,
DO
CPP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS
AUTOS), POR ENTENDER QUE A PRETENSÃO
DEFENSIVA SE RESUMIA À REAPRECIAÇÃO DO
QUADRO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS, JÁ
EXAMINADO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL,
E
QUE
NÃO
SE
DEMONSTROU
QUE
A
CONDENAÇÃO
FOI
CONTRÁRIA
AO
TEXTO
EXPRESSO DA LEI PENAL OU ÀS EVIDÊNCIAS
DOS
AUTOS,
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
HABEAS
CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM
DENEGADA.
(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUINTA TURMA,
HC N.o 464.843/SC, REL. MINISTRO FELIX FISCHER,
DJE DE 08/10/2018 GRIFEI)
Esse é exatamente o caso dos autos, pois, em que pese
destacar provas contrárias ao revisionando, narra-se que seriam frágeis.
Interrogado em Juízo, o revisionando alegou ser usuário
de drogas e que colocou um cigarro de maconha na boca quando viu os guardas
municipais. Alegou que o dinheiro apreendido era oriundo de seu trabalho e que a droga
localizada em sua residência era destinada ao seu consumo.
O guarda municipal, por sua vez, narrou que o
revisionando já era conhecido dos meios policiais como traficante de drogas e que
confessou informalmente tal fato.
Não há, pois, falar-se em desclassificação ao art. 28 da Lei
n.o 11.343/2006, ante a existência de suporte probatório para a condenação do
revisionando por tráfico de drogas.
Aliás, há mais provas, ainda, que também afastam o § 4o
do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.
Como dito, em Juízo, o revisionando alegou que o
dinheiro apreendido era oriundo de seu trabalho.
Curiosamente, preso em flagrante e qualificado às fls.
09/12 dos autos de origem, declarou estar desempregado.
Evidente, pois, que se tratava de dinheiro oriundo da
venda de drogas.
Ainda, como corretamente fundamentou a magistrada que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenou o revisionando, registros infracionais de ato análogo ao tráfico de
entorpecentes também reforçam que o revisionando, ainda com somente 20 anos de
idade à data dos fatos, dedicava-se às atividades criminosas.
Portanto, não há que se falar em redução das penas.
Por outro lado, o regime inicial fechado foi fixado em
contrariedade ao art. 33, § 2o, “b”, c/c o § 3o, do Código Penal, porque, fixada a pena-
base no patamar mínimo legal e sendo ela superior a quatro anos, mas inferior a oito
anos, o regime inicial semiaberto era o cabível à espécie.
Modifica-se, pois, o regime inicial ao semiaberto.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos ante o quantum da pena (Código Penal, art. 44, I).
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pela parcial procedência da revisão
criminal para modificar o regime inicial ao semiaberto.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2160066-22.2020.8.26.0000
Comarca: Conchal
Peticionário: GUILHERME OLIVEIRA CUSTODIO
DECLARAÇÃO DE VOTO
REVISÃO CRIMINAL:
2160066-22.2020.8.26.0000
Comarca:
CONCHAL
Peticionário:
GUILHERME
DE
OLIVEIRA
CUSTÓDIO
Voto:
29681
Relator sorteado:
Des. Alberto Anderson Filho (voto
n° 18747)
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE EM PARTE
Com a devida vênia, divirjo, em
parte, do Voto do e. Relator, somente quanto à alteração do regime
prisional inicial para o semiaberto.
Pelo que se depreende dos autos, o
peticionário restou condenado por infração ao disposto no artigo 33, caput,
da Lei 11.343/06, ao cumprimento de 05 anos de reclusão e pagamento de
500 dias-multa, no piso, sendo estabelecido o regime inicial fechado.
Com respeito ao entendimento do e.
Relator, acredito ser inviável que o regime prisional inicial seja diverso do
fechado, pois não atenderia ao princípio da suficiência no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, consigno que tal regime
corresponde à eficiente medida político-criminal, que busca harmonizar a
legislação pátria aos Tratados de Direito Internacionais que tangem ao
combate à narcotraficância, dos quais o país é signatário.
Note-se também que o crime de
tráfico se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda
insegurança na população.
Além disso, é certo que a traficância
ilícita fomenta a prática de outros delitos. O que faz com que a conduta do
réu mereça maior reprovabilidade por parte do Estado.
Fica patente, portanto, que o regime
fechado se mostra apto para atingir a função preventiva da pena, de inibir a
prática de novas ações delituosas, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código
Penal.
Este é o entendimento adotado de
forma majoritária por este Colendo Tribunal de Justiça:
“Tráfico ilícito de entorpecentes e
associação para o tráfico (arts. 33, 'caput', e 35, “caput”, ambos da Lei no
11.343/06).(...) Regime inicial fechado único possível quanto ao tráfico.
Inviabilidade de substituição da corporal por restritivas de direitos. Apelo
em liberdade prejudicado, já que analisado à altura do julgamento. Apelo
ministerial provido, improvidos os das defesas.” (TJ/SP. AP
0010278-68.2012.8.26.0510. Órgão julgador: 4a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Criminal. Relator(a): Luis Soares de Mello. Data do julgamento:
02/07/2013).
O Supremo Tribunal Federal já se
pronunciou nestes termos:
“O
regime
inicial
fechado
para
o
cumprimento da pena pela prática do crime de roubo qualificado é o adequado à
reprimenda, ainda que se trate de réu primário” ( HC 74.301-3).
“1. Habeas Corpus. 2. Condenação pela
prática de crime de roubo tipificado no art. 157, § 2o, I e II do Código Penal 3. Regime
inicial fechado. 4. Alegação de incompatibilidade entre o regime fixado e a pena
imposta. 5. A periculosidade do agente, a gravidade do delito e as circunstâncias de sua
prática justificam a reprimenda mais severa. 6. Inaplicabilidade das Súmulas nos 718 e
719 do STF. 7. Ordem denegada”(HC 84974).
Mas não é só.
A determinação do regime inicial
como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o, do Código Penal, é
faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Eis que, no caso em tela, o
peticionário, apesar de ter tido sua pena base determinada no mínimo legal,
não apresenta situação judicial favorável à concessão de regime mais
brando, tendo em vista que, embora tecnicamente primário, ele ostenta
registros por ato infracional equiparado ao tráfico de drogas, quando
menor, sendo, ainda, conhecido nos meios policiais pela venda espúria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim tais conjunturas exigem uma postura mais rigorosa que seja
adequada à necessária repreensão que o acusado deve sofrer.
Fica patente, portanto, que o regime
fechado é o único que se mostra apto para atingir a função preventiva da
pena de inibir a prática de novas ações delituosas, não se cogitando
alteração.
Dessa forma, não há que se falar em
alteração do regime prisional inicial.
Ante o exposto, pelo meu voto,
conheço o pedido, porém o INDEFIRO.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO ANDERSON FILHO
1396FF13
8
11
Declarações de
Votos
AGUINALDO DE FREITAS FILHO
13D02535
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2160066-22.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.